Tribunal: TJMT
Processo: 1029805-45.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029805-45.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CARLOS PEREIRA - CPF: 594.904.111-91 (APELADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
–
ERRO MATERIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO -
AVALIAÇÃO MÉDICA PARA FINS DE CONCILIAÇÃO -
NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Suficiente a documentação carreada aos autos para comprovar nexo causal entre o acidente e as lesões dele decorrentes, bem como Laudo Pericial que, em seu parecer técnico elaborado por perito oficial, descreve, delimita e demonstra o dano e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por CARLOS PEREIRA, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba securitária obrigatória - DPVAT, no valor de R$ 3.881,25 (três mil e oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85,§ 2o e § 8o, do CPC.

A seguradora apelante alega que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente. Aduz
que não há nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente o pedido por ausência de provas constitutivas do direito pleiteado.

Contrarrazões (Num. 51486959).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelado busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 25/06/2018,
como consta de Boletim de Ocorrência no 2018.211339, expedido pela DELPOL CISC - Cuiabá/MT (Num. 51484065). Acostado aos autos, Histórico Clínico, Boletim de Atendimento (Num. 51484065 – pág. 03/05), Tomografia Computadorizada de Tórax (Num. 51484088/Num. 51484089) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 51484091)
.

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
que os fatos narrados não decorrem logicamente por impossibilidade de estabelecer o tempo de ocorrência do acidente.
Argumenta que na peça exordial, o autor, ora apelado, informa que o acidente de trânsito ocorreu em 20/05/2018, o que contradiz os documentos juntados aos autos (Num. 51486952 – pág. 03/04) e consequentemente, caracteriza ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e as lesões noticiadas.

Ressai dos autos, Boletim de Ocorrência, informando acidente ocorrido em 25/06/2018, com fratura do braço direito (Num.
51484065
– pág. 02); Boletim de Atendimento do dia 27/06/2018, com registro de acidente de moto, trauma em mão direita causado por queda de moto no autor, ora apelado (Num. 51484065 – pág. 05);
Tomografia Computadorizada de Tórax realizada em 27/09/2018, constatando fraturas de arcos costais (Num. 51484088/Num. 51484089) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação, atestando fratura de punho direito e trauma no tórax, lesões decorrentes de acidente ocorrido em 26/06/2018, concluindo
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 51484091 – pág. 03).

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação, em 24/05/2019
,
subscritado pelos médicos Drs. Roberto Azevedo (CRM/MT 1958) e Marco Antônio V. Gilabert (CRM/GO 5942), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelado, causou trauma em punho direito, quantificado em 75% (setenta e cinco por cento) e estrutura torácica, com percentual de 10% (dez por cento), danos que geraram lesões permanentes e parciais com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 51484091 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O que se observa no cotejo da documentação carreada aos autos é a ocorrência de mero erro material. As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que a indenização de seguro obrigatório, para se tornar devida à vítima de acidente de trânsito, exige “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5o da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para
Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos,
o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) e
Lesões de órgãos e estruturas crânio – faciais, cervicais torácicos,
100% (cem por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos para a primeira lesão, o
quantum
indenizatório determinado em
75% (setenta e cinco por cento) de 25% (vinte e cinco por cento), no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). A segunda lesão, com valor fundamentado em 10% (dez por cento) de 100% (cem por cento), R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). Portanto, totalizada a verba securitária obrigatória DPVAT devida pela seguradora requerida, ora apelante, ao autor, ora apelado, em R$ 3.881,25 (três mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda, não havendo o que se reformar no
decisum,
razão pela qual mantenho a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020